Tribunal: TJBA
Processo: 8015992-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015992-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILDES SANTOS DE BRITO BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. A decisão foi motivada pelo não cumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, exigência imposta pelo juízo de primeiro grau diante da suspeita de litigância predatória.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a suspeita de litigância predatória é fundamento suficiente para justificar a extinção do processo, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida, ou se tal exigência configura formalismo excessivo que obstaculiza o acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. Embora a preocupação com a litigância predatória seja legítima, a exigência de procuração com firma reconhecida como única medida para sanar a dúvida sobre a autenticidade da demanda revela-se desproporcional. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1198, firmou a tese de que o juiz pode determinar a emenda da inicial para apresentar documentos, mas a medida deve ser fundamentada e razoável, existindo um leque de opções menos gravosas.

4. O art. 105 do Código de Processo Civil e o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) não impõem o reconhecimento de firma como requisito de validade do mandato judicial. A extinção do feito por essa razão representa formalismo excessivo, que contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A suspeita de litigância predatória autoriza o juiz a exigir, de forma fundamentada e razoável, a apresentação de documentos para comprovar a autenticidade da postulação, conforme o Tema 1198/STJ, não se limitando à procuração com firma reconhecida. 2. A extinção do processo, fundamentada exclusivamente na ausência de procuração com firma reconhecida, constitui formalismo excessivo, por ser uma exigência sem amparo no art. 105 do CPC e no Estatuto da Advocacia, e por violar o princípio da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 105 e 485, IV; Lei nº 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198 (REsp nº 2.021.665/MS); STJ, AgInt no AREsp 1.878.587/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8015992-41.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
DENILDES SANTOS DE BRITO BATISTA
e parte(s) recorridas
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.